Tribunal: TJSP
Processo: 2070254-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, determinando o prosseguimento da execução com a penhora de um imóvel. Interposição de agravo de instrumento para que fosse obstada a penhora devido ao fato de o bem em questão pertencer a terceiro. Concedido liminarmente efeito suspensivo à decisão agravada. Parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, determinando o prosseguimento da execução com a penhora de um imóvel. Interposição de agravo de instrumento para que fosse obstada a penhora devido ao fato de o bem em questão pertencer a terceiro. Concedido liminarmente efeito suspensivo à decisão agravada. Parte agravada que desistiu expressamente da penhora. Perda superveniente do objeto do agravo.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070254-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
THATIANA TEIXEIRA DEBIAGI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070254-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2070254-66.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santana
Agravante: Thatiana Teixeira Debiagi
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Clóvis Ricardo de Toledo Júnior
Voto 40.700
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação
apresentada
pela
executada,
ora
agravante,
determinando o prosseguimento da execução com a
penhora de um imóvel. Interposição de agravo de
instrumento para que fosse obstada a penhora devido ao
fato de o bem em questão pertencer a terceiro.
Concedido liminarmente efeito suspensivo à decisão
agravada. Parte agravada que desistiu expressamente da
penhora. Perda superveniente do objeto do agravo.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto contra a r. decisão copiada à fl. 8 destes autos e proferida na Execução de Título
Extrajudicial promovida pelo Banco Bradesco S/A em face da ora agravante, rejeitando a
impugnação apresentada por ela e determinando o prosseguimento da execução, com a
penhora do imóvel situado na Rua Josefina Arnoni, no 187, apartamento 101, localizado no
10o andar ou 11o pavimento do bloco 6, bairro do Tremembé, São Paulo-SP.
Transcreve-se, por oportuno, a decisão agravada (fl. 8):
Vistos.
Thatiana Teixeira Debiagi, já qualificada nos autos,
opôs impugnação, nos autos do processo de execução de
título extrajudicial que lhe move Banco Bradesco S/A,
também já qualificada nos autos, alegando, em breve
síntese, que há impenhorabilidade do bem penhorado,
pois ele não lhe pertence mais, que já foi alienado a
terceiro e que ela e o marido se casaram pelo regime da
separação de bens. Requereu o levantamento da
penhora.
Com a impugnação foram juntados os documentos de
págs. 232/238.
Intimado,
o
exequente
manifestou-se
sobre
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070254-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
impugnação (pág. 241), afirmando, em síntese, que a
impugnação é infundada, pois o imóvel está em seu
nome.
Com a manifestação não foram juntados documentos.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
As alegações não prosperam, dado que o imóvel está em
nome da executada. E, no mais, qualquer matéria
relativa à eventual venda a terceiro só poderá ser
alegada pelo terceiro, não sendo parte legítima para
impugnar em nome próprio o direito de outrem.
Portanto,
JULGO
IMPROCEDENTE
a
presente
impugnação. Prossiga-se na execução.
Efetivada a penhora, nomeio perito para avaliar o bem o
senhor Eugênio Albieiro. Intime-se para estimar os seus
honorários. Após, intime-se o exequente para o depósito
dos honorários. Feito depósito, intime-se para os
trabalhos, que deverão ser feitos em 30 dias,
prorrogáveis por mais 30 em caso de necessidade. Após,
apresentado o laudo de avaliação, digam as partes,
vindo conclusos para a nomeação de um leiloeiro de
confiança do juízo, caso o exequente não indique um.
Intime-se.
Sustenta a agravante, em suma, que o bem em questão teria pertencido
exclusivamente ao seu ex-marido, com o qual foi casada sob o regime da “separação total
de bens”, razão pela qual não jamais teria sido proprietária do imóvel. Afirma, ainda, que o
bem teria sido alienado a terceiro no dia 9/7/2019, pugnando pela concessão de efeito
suspensivo a fim de que seja obstada a referida penhora “por se tratar de bem de terceiro e
que nunca pertenceu à agravante, e impenhorável diante dos preceitos legais”.
Deferida a suspensão dos efeitos da decisão agravada (fls. 40/42).
Apresentada contraminuta pela instituição financeira, na qual esclareceu que
teria apresentado petição nos autos da execução notificando a desistência da penhora (fls.
46/48).
Pois bem.
A análise do recurso restou prejudicada.
Com efeito, a parte agravada protocolou nos autos principais uma petição
informando sobre a desistência da penhora diante do fato de o imóvel penhorado não
pertencer à executada (fl. 261).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070254-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, prejudicado se encontra o exame do inconformismo da agravante,
tendo em conta a perda superveniente de seu objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso de agravo de instrumento.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator